Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735811-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA HELENA PADILHA AGRAVADO: CARAJÁS CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA HELENA PADILHA contra a decisão de ID 206122190 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CARAJÁS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, que reiterou o indeferimento do pedido de penhora do direito real de laje. Afirma, em suma, que o processo tramita há dezoito anos, sem satisfação da dívida; que, a partir de informações contidas no documento referente ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, é possível apurar a propriedade do bem imóvel; que sua pretensão não encontra óbice na Lei de Uso e Parcelamento de Solo do Distrito Federal. Requer, liminarmente, o reconhecimento do direito real de laje, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 76094693 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a pretensão de penhora sobre o direito real de laje já havia sido manifestada, pela parte agravante, no primeiro grau de jurisdição, em 24/5/2024 (ID 198000205 dos autos de origem). Na decisão de ID 198011372 (autos de origem), o pedido foi indeferido: Indefiro, por ora, o pedido de ID 198000205, uma vez que o direito real de laje tem por finalidade a possibilidade de construção em propriedade que já possui imóvel edificado e que se encontre devidamente averbado na matrícula do imóvel, pois este é o meio de prova hábil a demonstrar a existência regular da edificação. Diante deste fato, não vislumbro qualquer respaldo legal ou mesmo interesse jurídico para a penhora em questão, já que o objetivo do presente cumprimento é tão somente buscar expropriar bens do devedor, mas o imóvel sito na QE 40, Conjunto 40, Lote 03, no Guara II - DF já está, conforme confessado pela própria executada, completamente edificado, com 02 apartamentos de 2 quartos, e outros 05 kits stúdios, terceiro pavimento 02 apartamentos e 05 kits stúdios, e o quarto pavimento compõe a cobertura. Ademais, conforme documento de ID 198000210, páginas 1/3 comprovam que o bem não se encontra mais no acervo imobiliário da executada, eis que cedeu à Margarida Guilhermina Rezende, já no ano de 2007. O fato de no IPTU ainda constar o nome do segundo executado não traz qualquer relevância em face do documento acima nomeado, já que a cessionária pode não ter realizado o ato de transferência da titularidade no ente fazendário, mas é legítima possuidora do bem. Se, por ventura, tiver interesse na penhora dos referidos bens acima delineados, deverá a parte exequente fazer prova de que o executado é proprietário ou que ao menos possua direito aquisitivo sobre eles. A parte agravante, então, reiterou o requerimento (ID 199557175 dos autos de origem), informando que o imóvel é de titularidade da executada, que culminou em nova decisão indeferindo o pedido: Inicialmente, registro que esta magistrada tomou posse neste Tribunal em 2005, como Juíza de Direito Substituta, e desde 2013 é Juíza Titular da 18a Vara Cível. Alcançou com auxílio de uma equipe de servidores dedicados e empenhados em prestar a jurisdição de forma célere e efetiva, vários selos ouro de qualidade pela TJDFT, o que demonstra que todos os processos são analisados e decididos com acuidade e eficiência. O artigo 78 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. § 1o Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. § 2o De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.” Diante do quadro, cientifico a parte autora que nova insinuação acerca da suspeição ou de concessão de benefícios escusos por parte desta magistrada em favor de qualquer parte serão tomadas as providências cabíveis para a responsabilização civil e criminal da parte exequente, a qual é advogada e tem conhecimento dos instrumentos legais a sua disposição, caso não concorde com as decisões prolatadas por esta magistrada. Após realização da advertência a parte exequente/advogada, promovo a análise da petição de ID n. 199557175. A parte exequente apresenta pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de penhora do direito real de laje em relação ao imóvel irregular situado na QE 40, conjunto E, lote 03, no Guará II – DF. Não há como acolher o pleito apresentado. É cediço que o direito real de laje foi introduzido pela Lei no 13465/2017, decorrente da necessidade de regularizar situações fáticas existentes, em que o titular do imóvel cedia a superfície superior ou inferior de sua construção a terceiros, para que estes alcançassem titularidade da unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo, tendo direito a matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis. O Código Civil estabelece em relação ao direito real da laje: “‘ Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. § 1o O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base. § 2o O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. § 3o Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. § 4o A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. § 5o Os Municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. § 6o O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes.’ ‘ Art. 1.510-B. É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação local.’” Nesse giro, para alcançar a pretensão a exequente deverá comprovar a existência do direito real pretendido, observando os regulamentos edilícios e urbanísticos do Distrito Federal, a possibilidade de realização de nova construção ou utilização dos espaços indicados, bem como a possibilidade de instituição de matrícula própria em relação ao imóvel. Portanto, a pretensão da exequente encontra óbice técnico e jurídico, pois o risco oriundo de eventual penhora de área em imóvel sem qualquer estrutura acarretará risco inclusive a segurança dos atuais ocupantes, bem como a impossibilidade de qualquer registro imobiliário, o que é incontroverso nos autos, pois o prédio construído é irregular, reitera a impossibilidade da constrição pretendida. Portanto, independentemente do documento de ID n. 199557183 se relacionar a venda de uma unidade do edifício irregular, o qual foi analisado e é irrelevante para o acolhimento do pleito, o pedido de penhora do direito real de laje não pode ser acolhido. Caberia à parte agravante a interposição do recurso cabível contra a primeira decisão que indeferiu seu pedido de penhora. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora